Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006679-55.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VERA MARIA RODRIGUES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 31379970-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.
2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.” (N.U. 1006679-55.2018.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 45767490-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, 805, 835, §2o, 848, § único e 1.022, do CPC, uma vez que o acordão foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 48238470-TJ).
Contrarrazões no id. 50619460.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar os seguintes pontos: (i) o acórdão desconsiderou que o seguro garantia oferece forte proteção às duas partes interessadas no feito executório, sendo instrumento sólido e hábil a garantir a satisfação de eventual crédito controvertido, motivo pelo qual o art. 835, § 2o, do CPCo equiparou ao dinheiro, para fins de substituição da penhora; (ii) omissão a respeito da seguinte questão: a Fazenda Nacional admite a garantia do juízo por meio de seguro garantia em execuções fiscais, nas quais se põe em primeiro plano o interesse público, como na ação popular que constitui os presentes autos, uma vez que o valor de eventual condenação será revertido ao Município de Araguaiana; iii) o Itaú Unibanco cumpriu com todas as exigências estabelecidas no art. 848, parágrafo único, do CPC, uma vez que houve a demonstração nos autos da existência, validade e plena higidez da apólice de seguro garantia oferecida às fls. 258-263, apresentada em valor acima do débito exequendo, com o acréscimo de trinta por cento; iv) omissão quanto ao contexto fático -processual exposto nos autos, que autorizou o juízo de primeiro grau a decidir a pretensão de substituição requerida pelo Itaú Unibanco sem eventual oitiva da parte contrária, circunstância que, se analisada, afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, estabelecido no art. 10 e reproduzido no art. 853, do CPC ; v) o Itaú Unibanco demonstrou nos autos que o bloqueio/transferência de quantia superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) caracteriza dano grave à instituição financeira.
Pois bem. A matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id. 45767490-TJ):
“Quanto às supostas omissões, restou consignado no decisum que:
Na origem, em razão do não cumprimento voluntário da pretensão executória por parte do agravado/executado, o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora, por meio do Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome das partes executadas, efetivado no montante de R$ 7.040.200,85 (sete milhões quarenta mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos).
Diante disso, o agravado requereu a substituição da penhora online realizada por seguro-garantia judicial no valor de R$ 9.152.261,11 (nove milhões cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), cujo pedido foi deferido nos seguintes termos:
“1. Para fins de substituição da penhora realizada nos autos, o seguro garantia ofertado às fls. 258v/263 encontra-se em consonância com a exigência do CPC (art. 835, § 2o), visto que o valor segurado é o da execução, devidamente acrescido de trinta por cento.
2. Posto isso, determina-se penhora do seguro de fls. 258 e ss., devolvendo-se, após sua formalização, o valor bloqueado às fls. 235/236 ao executado Itaú Unibanco S.A., em conta bancária a ser por ele indicada.
3. No mais, suspende-se o presente cumprimento de sentença até que ocorra o julgamento de mérito da tutela provisória n. 1946./MT (2019/0066371-2) ou do Agravo em Recurso Especial Vinculado ao pedido de tutela, razão pela qual se posterga a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu Itaú Unibanco S.A. às fls. 265 e ss.
4. Intime-se e se cumpra.”
A hipótese é de reforma do decisum.
Segundo a jurisprudência do e. STJ, seguida por esta Corte, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.
Firmada essa premissa, observa-se que, especificamente no que se refere à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2o), não se revela como direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal, com correspondente no art. 655 do CPC/1973.
Portanto, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, situação não demonstrada no caso dos autos.
Outrossim, cabia ao juízo a quo, inicialmente, oportunizar aos credores a manifestação a respeito da substituição, conforme estabelece o art. 10 do CPC.
Corroborando com esse entendimento:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.
2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.
É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).
2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.
3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO, VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução provisória, determinou a transferência do valor bloqueado e penhorado para a conta judicial. Alegou a parte agravante, naquela oportunidade, "desacerto da decisão por infração a preceitos legais, causando enorme prejuízo à recorrente, devendo ser aceita a substituição do bloqueio financeiro pelo seguro-garantia apresentado".
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de omissão, no acórdão recorrido -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor"
(STJ, AgRg no REsp 1.391.082/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 13/12/2017; AgInt no AREsp 1.066.079/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017; AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/03/2016.
V. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, argumentando que o fazia em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica do executado, que comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros, sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade. A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmulas 7/STJ.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.
Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a Fazenda Nacional admitem a garantia do Juízo por meio de seguro garantia até mesmo em casos de execução fiscal, bem como em processos judiciais em que se pretende a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, nos quais, por óbvio, se põe em primeiro plano o interesse público, como é o caso da ação popular que constitui os presentes autos, argumento que o Itaú Unibanco sustenta desde sua primeira manifestação nos autos sobre o tema.
Isso porque, da leitura dos autos, percebe-se claramente que o Itaú Unibanco comprovou a existência, validade e plena higidez da apólice de seguro garantia oferecida às fls. 258 -263 (ID n.7808788), apresentada, inclusive, em valor acima do débito exequendo, acrescido de trinta por cento, devendo ser privilegiado o princípio da menor onerosidade do devedor.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na origem, em razão do não cumprimento voluntário da pretensão executória por parte do agravado/executado, o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora, por meio do Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome das partes executadas, efetivado no montante de R$ 7.040.200,85 (sete milhões quarenta mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos).
Diante disso, o agravado requereu a substituição da penhora online realizada por seguro-garantia judicial no valor de R$ 9.152.261,11 (nove milhões cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), cujo pedido foi deferido nos seguintes termos:
“1. Para fins de substituição da penhora realizada nos autos, o seguro garantia ofertado às fls. 258v/263 encontra-se em consonância com a exigência do CPC (art. 835, § 2o), visto que o valor segurado é o da execução, devidamente acrescido de trinta por cento.
2. Posto isso, determina-se penhora do seguro de fls. 258 e ss., devolvendo-se, após sua formalização, o valor bloqueado às fls. 235/236 ao executado Itaú Unibanco S.A., em conta bancária a ser por ele indicada.
3. No mais, suspende-se o presente cumprimento de sentença até que ocorra o julgamento de mérito da tutela provisória n. 1946./MT (2019/0066371-2) ou do Agravo em Recurso Especial Vinculado ao pedido de tutela, razão pela qual se posterga a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu Itaú Unibanco S.A. às fls. 265 e ss.
4. Intime-se e se cumpra.”
A hipótese é de reforma do decisum.
Segundo a jurisprudência do e. STJ, seguida por esta Corte, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.
Firmada essa premissa, observa-se que, especificamente no que se refere à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2o), não se revela como direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal, com correspondente no art. 655 do CPC/1973.
Portanto, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, situação não demonstrada no caso dos autos.
Outrossim, cabia ao juízo a quo, inicialmente, oportunizar aos credores a manifestação a respeito da substituição, conforme estabelece o art. 10 do CPC.
Corroborando com esse entendimento:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.
2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.
É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).
2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.
3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO, VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução provisória, determinou a transferência do valor bloqueado e penhorado para a conta judicial. Alegou a parte agravante, naquela oportunidade, "desacerto da decisão por infração a preceitos legais, causando enorme prejuízo à recorrente, devendo ser aceita a substituição do bloqueio financeiro pelo seguro-garantia apresentado".
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de omissão, no acórdão recorrido -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor"
(STJ, AgRg no REsp 1.391.082/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 13/12/2017; AgInt no AREsp 1.066.079/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017; AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/03/2016.
V. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, argumentando que o fazia em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica do executado, que comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros, sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade. A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmulas 7/STJ.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)".
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 805, 835, §2o, 848, § único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII